Tribunal: TJMT
Processo: 1035574-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEVINO JOSE DE SOUZA - CPF: 206.195.611-49 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO QUE NÃO INDICA A DATA DE EXIBIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso inominado, interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado, mas deixou de condenar a empresa Recorrida em danos morais devido à falta de informação contida no extrato de negativação juntado nos autos sobre a data da exibição do débito.

2.

Nas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 9,74

(nove reais e setenta e quatro centavos),
sem informar a data de inclusão e exibição
, ao passo que a Reclamada, ora Recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, bem como a relação jurídica entre as partes, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
respaldou sua defesa apenas em meras alegações, que sozinhas são incapazes de comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

No entanto, apesar da empresa Recorrida não ter logrado êxito em comprovar a relação contratual entre as partes e a regularidade do débito negativado, assim como analisado pelo juízo a quo, não consta no extrato de negativação juntado pela parte autora Recorrente a data exata em que o débito foi inserido e, consequentemente, exibido nos órgãos de proteção ao crédito. Impossibilitando, portanto, qualquer análise deste juízo quanto ao dano moral supostamente ocorrido, pois não havendo data específica, resta prejudicada a verificação de negativações anteriores e posteriores existentes no nome da parte consumidora.

5.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022